Tribunal: CARF
Processo: 13603.002298/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002298/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deve ser cancelado o lançamento quando o contribuinte comprova que, por
erro sistêmico ao qual não deu causa, deixou de entregar obrigação acessória
dentro do prazo legal. In casu, restou demonstrado que a contribuinte buscou
sanar a suposta incongruência antes da data oficial de entrega da DCTF e, após
os cinco dias de atualização sistêmica pela própria RFB, transmitiu com
sucesso a referida obrigação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de notificação de lançamento (e-fl. 31) que impõe a cobrança de
multa, no montante de R$ 35.278,14, decorrente de atraso na entrega da DCTF, referente ao mês
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002298/2009-91
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

de março de 2009, cujo prazo final de entrega era 22.05.2009, mas a transmissão só ocorreu em
28.05.2009. Enquadramento legal: artigo 7o da Lei no 10.426/2002, com a redação dada pelo
artigo 19 da Lei no 11.051/2004.
2.
O lançamento foi, eletronicamente, emitido e transmitido ao sujeito passivo
no mesmo momento em que apresentou em atraso a DCTF, a saber, em 28.05.2009, conforme
consignado no corpo do próprio recibo de entrega da declaração, à fl. 30.
3.
Inconformada com a exigência, a contribuinte impugnou o presente crédito,
alegando, em síntese, que1:
A notificada presta informações à Receita Federal por meio de certificação digital e
tem como representante legal perante esse órgão Antônio Fernando Jardim. Tem
ainda como autoridade certificadora a AC Serasa RFB. Conforme consta dos
documentos anexos.
Ao enviar a DCTF relativa ao mês de março, cujo prazo de entrega é 22 de maio, a
notificada foi surpreendida com a seguinte mensagem: “O CPF do responsável contido
no certificado digital é diferente do CPF do responsável pela empresa nas bases de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Imediatamente a notificada, por meio
de preposto, dirigiu-se à Receita Federal. Para surpresa geral, foi constatado que havia
sido modificado nos registros do órgão o nome de seu representante.
Em momento algum a notificada solicitou a troca de seu representante perante a
Receita Federal, nem nenhuma outra modificação, exceto a requerida de ofício em
19.01.2009, e que não tratou de representante legal. Foi também averbada alteração
contratual perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) no mês de
março de 2009, que modificou o quadro de administradores, mas sem alteração do
representante perante a Receita Federal. Conforme consta dos cartões emitidos pela AC
Serasa SRF, desde 2005 esse representante da notificada é Antônio Fernando Jardim.
Verificando a modificação existente, a notificada foi orientada pela Receita Federal a
solicitar, por meio do Cadastro Sincronizado, a regularização do cadastro, ratificando o
nome de Antônio Fernando Jardim como seu representante. A providência foi tomada
imediatamente, conforme documentos anexos. A solicitação foi deferida às 20:02:21
horas de 27.05.2009, o que possibilitou o envio da DCTF às 08:15:01 horas de
28.05.2009.
A transmissão dos dados fora do prazo ocorreu, mas não por culpa da notificada.
Detectado o erro, todas as providências possíveis foram tomadas para que as
informações chegassem à Receita Federal dentro dos prazos legais, o que não foi
possível por fatores alheios ao seu controle.
Além do mais, apesar do atraso de seis dias no envio das informações, todos os
tributos ali informados foram recolhidos dentro dos prazos previstos, sem ocasionar

1 Trechos transcritos do relatório da r. decisão de piso (e-fls. 93/94).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

prejuízo ao órgão arrecadador. Aliás, a notificada é grande recolhedora de impostos,
sempre o fazendo dentro dos prazos legais.
4.
Em sessão de 07 de dezembro de 2011, a 3a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 02-36.588 (e-fls. 92/96), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
A falta de entrega da DCTF ou sua entrega após o prazo fixado sujeita o contribuinte à
multa de ofício prevista na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão em 16/02/2012 (e-fl. 99), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 100/103) em 19/03/2008 (despacho de tempestividade à e-fl. 119),
onde reitera as razões apresentadas em sede impugnação e ao final requer o cancelamento
integral da multa aqui exigida, já que a DCTF foi entregue imediatamente após a RFB ter sanado
o erro ao qual a contribuinte não deu causa – leia-se cinco dias após o prazo regular de entrega
da DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme exposto no relatório, a exigência em questão refere-se a multa
decorrente de atraso na apresentação de DCTF referente ao mês de março de 2009, cujo prazo
final de entrega era 22/05/2009, mas a transmissão só ocorreu em 28/05/2009.
8.
De acordo com as colocações constantes da r. voto condutor de 1a instância,
a douta autoridade julgadora parte do pressuposto de que a contribuinte teria requerido a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

alteração cadastral e mesmo que se admitisse a inexistência de tal solicitação, considera que a
interessada teve tempo hábil para corrigir o problema e assim evitar a eventual multa pelo atraso
na entrega da DCTF. Vejamos alguns trechos (e-fls. 15/16):
A narrativa da impugnante produz a impressão de que somente no último dia do prazo
para a transmissão da DCTF é que ela, para sua inteira surpresa, tomou conhecimento
de que seu certificado digital era rejeitado pelos computadores da Receita Federal em
virtude de uma misteriosa e não solicitada alteração de seu representante legal. E a
partir de então ela procedeu com toda a diligência para solucionar o problema, tomando
todas as medidas que estavam ao seu alcance na maior presteza. Se não conseguiu
transmitir a DCTF dentro do prazo, a falta não lhe deveria ser imputada, mas sim aos
próprios órgãos públicos, que teriam, primeiramente, alterado o nome de seu
representante legal a sua revelia, e posteriormente, demorado cinco dias para
restabelecer o representante antigo e que efetivamente sempre constara em sua
certificação digital.
É pouco provável que tal alteração cadastral tenha sido realizada sem provocação dos
interessados. Mas mesmo que fosse admitida a alegação de que a notificada não
fizera a solicitação, nem assim lhe cabe reconhecer razão. Ocorre que os
documentos trazidos pela própria impugnante comprovam que a notificada não foi
surpreendida pela mudança no nome de seu representante legal. Ao contrário, foi
advertida da circunstância com antecedência o suficiente para corrigir o erro e
transmitir a DCTF sem atraso. O primeiro desses documentos é o que se acha a
folhas 15 e consiste no aviso que o sistema eletrônico faz ao transmitente de que o
CPF informado é comparado com o do cadastro do CNPJ e com ele deve coincidir.
Logo, quem transmite a DCTF deve estar familiarizado com esse requisito.
Mais importante ainda e decisivo para dirimir a presente controvérsia é o
documento a folhas 16, que consiste em reprodução da advertência que a
notificada recebeu ao tentar transmitir, supostamente em maio de 2009, a DCTF,
já transcrito em sua impugnação.
Note-se que no rodapé desse documento está impressa a data de 27.04.2009. Ou seja, a
verdade é que a notificada teve quase um mês inteiro para providenciar a atualização de
seu cadastro, mas somente se incomodou em fazê-lo quando já era tarde demais. Como
demonstrado pelo próprio exemplo da notificada, semelhante alteração de dados pode
ser realizada dentro de uma semana. Logo, ainda que a notificada não tenha sido
responsável pela alteração do nome de seu representante legal, ela teve tempo hábil
para corrigir o problema e assim evitar a eventual multa pelo atraso na entrega da
DCTF. Foi sua demora em encetar essa tarefa a verdadeira causa do atraso. E em
virtude da sua falta de diligência não pode agora se eximir da multa imposta.
As demais alegações aventadas pela impugnante não constituem motivo legal de
exoneração da penalidade. Essa é imposta não em razão da demora ou omissão no
pagamento dos tributos declarados, para os quais a lei estipula punições diversas. Ainda
que o contribuinte pague todos os tributos declarados, a falta ou a demora na prestação
de informações é por si mesma danosa à administração tributária, e é em virtude desse
dano que o artigo 7o da Lei no 10.426, de 2002, comina multa pelo descumprimento da
obrigação acessória ou pelo seu cumprimento em atraso. (destaques do original)
9.
Diante das suposições acima, faz-se mister analisar cuidadosamente o
conjunto probatório apresentado pela ora Recorrente. Vejamos as seguintes telas citadas pela r.
decisão de piso (e-fls. 15/16), acrescidas de outras também trazidas pela contribuinte (e-fls. 17 e
22/24):
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

10.
Da análise das circunstâncias fático probatórias temos a seguinte linha do
tempo:

11.
Em que pese haja a sinalização documental no sentido de que a ora
Recorrente teve ciência do erro sistêmico em 27/04/2009, é certo que antes do prazo final para
entrega da DCTF ela buscou solicitar a alteração cadastral para a qual claramente não deu
causa. E, de forma diligente, dentro dos cinco dias (prazo de ajuste sistêmico interno da SRF),
efetivou a transmissão (28/05/2009).
12.
Evidencio que, diferente das suposições trazidas pela DRJ, a ora Recorrente
comprovou que o Sr. Antônio Fernando Jardim sempre figurou como representante legal perante
à RFB. Logo, resta evidente que a incongruência cadastral/sistêmica foi causada pelo próprio
órgão da Administração Pública. Interessante que, até mesmo o voto condutor da decisão de piso
considera que a contribuinte pode não ter sido responsável pela alteração do nome de seu
representante legal.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002298/2009-91

13.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação.
14.
O princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da
Lei no 9.784/19992, deve ser pensado a partir da cooperação e da obtenção de resultados
proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à justa arrecadação. As
autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes que claramente
estão dispostos a cumprir os ditames legais. Esta relatoria tem real preocupação para que os
valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da satisfatividade das
decisões administrativas.
15.
Em vista deste contexto, calcada nos valores da razoabilidade,
proporcionalidade e da eficiência, bem como à luz do artigo 112, do CTN3, deve ser cancelada a
presente exigência.
Conclusão
16.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
3 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais
do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza
da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital